Tribunal: TJMT
Processo: 1014848-21.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014848-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), PAULO DOURADO DE CAIRES - CPF: 579.134.472-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. PRADA. SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando medidas conservatórias e reparatórias em decorrência de desmatamento irregular de 59,18 hectares ocorrido entre 2011-2013, incluindo elaboração de PRADA no prazo de 120 dias sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 e suspensão de incentivos fiscais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se há legitimidade passiva do agravante para responder pelo dano ambiental, considerando a natureza
propter rem
da responsabilidade ambiental; e (ii) saber se as medidas antecipatórias deferidas observam o princípio da proporcionalidade, especialmente quanto à elaboração imediata do PRADA e suspensão de financiamentos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e de natureza
propter rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do bem, conforme artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.953.359/SP.

4. A presunção de veracidade dos atos administrativos lavrados por agentes ambientais, aliada aos indícios de vinculação do agravante com a área, legitima sua responsabilização em tese.

5. As medidas conservatórias de abstenção de exploração e novos desmatamentos são proporcionais e adequadas à proteção ambiental.

6. A determinação de elaboração imediata do PRADA viola o § 3º do art. 300 do CPC, por configurar medida irreversível antes do contraditório, confundindo-se com o próprio mérito da ação.

7. A ausência de contemporaneidade do dano (ocorrido há mais de 10 anos) compromete o
periculum in mora
necessário às medidas reparatórias antecipadas.

8. A suspensão de incentivos fiscais e financiamentos constitui restrição desproporcional à atividade econômica antes da instrução probatória adequada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor atual, independentemente da autoria direta do dano.

2. A determinação de elaboração imediata de PRADA em sede de tutela antecipada viola o princípio da irreversibilidade quando importa em medidas satisfativas antes do contraditório.

3. A ausência de contemporaneidade do dano ambiental compromete o periculum in mora necessário às medidas reparatórias antecipadas.

4. Medidas restritivas graves ao exercício da atividade econômica exigem instrução probatória adequada, observado o princípio da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 170, IV, 225, § 3º; CPC/2015, art. 300, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000571-51.2021.8.11.0093, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025, DJE 22.07.2025; TJMT, N.U 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014848-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO DOURADO DE CAIRES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Paulo Dourado de Caires
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001351-02.2023.8.11.0099, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao agravante que:

i) se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental competente após 22-7-2008;

ii) se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados no local;

iii) especialize a área e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação de PRADA ao órgão ambiental competente, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;

iv) suspenda sua participação em linhas de financiamento de crédito oficial e incentivos fiscais.

O agravante alega a ausência de indicativo de autoria do dano ambiental a argumentar que a responsabilização se fundamenta unicamente em denúncia anônima, sem elementos probatórios mínimos que demonstrem sua participação no desmatamento.

Alega que, não consta nos autos qualquer documento que comprove sua posse ou propriedade sobre o imóvel rural localizado em Mato Grosso, sendo trabalhador da construção civil residente em Espigão do Oeste/RO;

Sustenta a impossibilidade material de cumprimento das obrigações por não deter a posse do imóvel, seria impossível ingressar na propriedade particular para implementar o PRADA, sob pena de configurar crime de invasão.

Dispõe sobre a desproporcionalidade da multa diária, registra que a imposição de multa diária de R$ 10.000,00 se revela abusiva e impagável, especialmente considerando sua condição de pessoa hipossuficiente, podendo conduzi-lo ao fracasso financeiro.

Requer, então, o provimento integral do recurso para afastar todas as determinações impostas na decisão agravada.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 285879359, em que se deferiu o pedido de gratuidade da justiça, e concedeu em parte a medida liminar.

O recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 298341902, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado no ID nº 306023364, manifesta-se no sentido de que o recurso comporta parcial provimento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Dourado de Caires
contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, impondo medidas conservatórias e reparatórias em decorrência de suposto desmatamento irregular ocorrido entre 2011 e 2013.

Passa-se à análise da questão central, qual seja, a adequação e proporcionalidade das medidas antecipatórias deferidas pelo juízo singular.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL E LEGITIMIDADE PASSIVA

É certo que, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e de natureza
propter rem
, conforme estabelecido pelo artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e pelo artigo 225, § 3º, da Constituição Federal.

Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.

[...]

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

[...]

Tal responsabilidade independe de culpa e recai sobre o proprietário ou possuidor do bem, ainda que não tenha praticado diretamente o ato lesivo.

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp nº 1.953.359/SP), firmou a tese de que
as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos
.

No caso dos autos, observa-se que há elementos que indicam,
a priori,
vinculação do agravante com a área degradada. Conforme consta do relatório de fiscalização, o agravante foi identificado no local por agentes ambientais e confirmou o exercício de direitos possessórios sobre o imóvel, a apresentar documentos referentes a contrato particular de cessão de direitos (ID nº 133450917 – fls. 14/18, autos originários).

Tais informações constam em ato oficial lavrado por servidor público no exercício de sua função, o que atrai a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. A ausência de impugnação eficaz a esse conteúdo reforça os indícios de sua relação jurídica com a área impactada.

Em sendo assim, o agravante deve ser mantido na ação até final podendo fazer outras provas que ainda possa se utilizar para provar sua versão, por se tratar de liminar e de início de ação.

DA PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS

Embora reconheça a legitimidade da responsabilização ambiental
propter rem
e a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em tese, cumpre analisar a proporcionalidade de cada medida específica, a considerar as circunstâncias concretas do caso.

As medidas que determinam ao agravante a abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização e a abstenção de novos desmatamentos se revelam adequadas e proporcionais.

Tais determinações visam assegurar o cumprimento da legislação ambiental e impedir o agravamento do dano, sem comprometer de maneira desproporcional a atividade econômica desenvolvida.

Outrossim, a determinação de averbação da ação na matrícula do imóvel rural é medida cautelar legítima, que visa alertar eventuais terceiros interessados sobre a existência da lide e suas consequências, sem restringir os direitos de posse ou propriedade.

DA ELABORAÇÃO DO PRADA

A determinação de elaboração imediata do Plano de Recuperação de Área Degradada se confunde com o próprio mérito da ação, de modo que seu cumprimento importaria na realização imediata de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, inadmissíveis nesta fase processual.

Com efeito, ao ser implementado o cronograma e executadas as medidas reparatórias, a tutela antecipada tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito.

Por esta razão, incide a exceção prevista no § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, o suposto dano ambiental ocorreu há mais de dez anos (2011-2013), circunstância que compromete o requisito do
periculum in mora
, elemento essencial para a concessão de tutelas antecipadas. A ausência de contemporaneidade entre o fato e a medida judicial sugere que eventual reparação pode aguardar a regular instrução processual.

Mediante estes termos, veja-se, também, o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DESMATAMENTO ILEGAL EM IMÓVEL RURAL NA AMAZÔNIA LEGAL. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

3. A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

[...]

(N.U 1007134-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/8/2025, Publicado no DJE 8/8/2025).

Não há, então, como se manter esta disposição, pelos fundamentos dispostos.

DA SUSPENSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCIAMENTOS

Da mesma forma, a determinação de suspensão de qualquer incentivo fiscal e financiamento oficial se mostra desproporcional nesta fase processual, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar o desenvolvimento da atividade econômica do agravante.

Tal medida, pela gravidade da sanção que representa, somente se mostra adequada após assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa, consagrado no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal.

Além desta circunstância, há o fato de que esta medida é extremamente gravosa, e sua decretação demanda a demonstração da impossibilidade o risco da ineficácia da tutela perseguida.

Não há, nos autos, ainda mais em sede de cognição sumária, qualquer elemento que corrobore com a aplicação da medida, sendo que esta deve ser guardada até momento posterior, em que se demonstre, de forma inequívoca, o perigo no cumprimento das medidas.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PROPTER REM. DANOS MORAIS COLETIVOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELAS DE URGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDAS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

9. Não há respaldo, no caso concreto, para decretar a indisponibilidade de bens ou a suspensão de incentivos fiscais e financiamentos, por ausência de elementos que demonstrem risco de ineficácia da tutela jurisdicional.

[...]

(N.U 1000571-51.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/7/2025, Publicado no DJE 22/7/2025).

É certo que a proteção ao meio ambiente constitui dever fundamental do Poder Público e da coletividade, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal. Contudo, a imposição de medidas restritivas graves deve observar o princípio da proporcionalidade, especialmente quando não demonstrada a urgência contemporânea que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.

Nesta esteira, mostra-se adequado preservar as determinações de caráter conservatório - que impedem o agravamento do dano sem impor ônus desproporcional - e suspender temporariamente as medidas de caráter reparatório, que devem aguardar a conclusão da instrução probatória para adequada aferição de sua necessidade e extensão.

Diante de todo o exposto,
dou provimento parcial
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada apenas no que se refere à suspensão da determinação de elaboração do PRADA no prazo de 120 dias e da respectiva multa diária e a suspensão de incentivos fiscais e linhas de financiamento oficial, no intuito de suspender ambas a previsões, ao menos no momento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025